Tribunal: TJDFT
Processo: 0744683-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0744683-12.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ROSA DE OLIVEIRA PINTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Em petição juntada no ID 55486944, a parte agravante informa a prolação de sentença nos autos de origem. Tal circunstância enseja a perda do objeto do presente recurso. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente de objeto. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator